Tribunal: TJDFT
Processo: 0712564-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. DENOMINAÇÃO EQUIVOCADA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. VENDA DE CARRO USADO. DEFEITO. CIÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.

1. O recurso equivocadamente nomeado como Recurso Inominado deve ser recebido como Apelação, caso presentes os pressupostos de admissibilidade, em especial a tempestividade, em observância aos princípios da fungibilidade.

2. Pelo conjunto probatório, é possível inferir que, de fato, o vendedor não omitiu informações quanto ao estado do veículo, indicando que esse necessitava de reparos, motivo que o teria levado a vender o automóvel por valor inferior ao estimado.

3. Ao comprar um carro usado, com alta quilometragem e ciente da existência de diversos reparos a serem realizados, o comprador deveria ter tido a cautela de providenciar a imediata solução deles, sob pena de agravamento dos defeitos já existentes, o que de fato veio a ocorrer.

4. Nesse caso, não se pode imputar ao vendedor qualquer ônus decorrente da omissão do comprador.

5. Incabíveis os pedidos de indenização por danos morais e litigância de má fé apresentados como pedido contraposto na contestação e que foram expressamente inadmitidos.

6. O ajuizamento de ação que busca o ressarcimento de danos materiais decorrentes de vício oculto não configura abuso de direito ou litigância de má-fé, nem enseja indenização por danos morais.

7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Pedido julgado improcedente.